Tribunal: TJDFT
Processo: 0735514-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTRIÇÃO. DIREITO DE VISITA. REEDUCANDO. AMIGO. PORTARIAS 199 E 200/2022 SEAPE. RETIFICAÇÃO. LISTA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Retificação da lista de visitantes e substituição de visitante cadastrado na condição de amigo.
2. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.
3. Recurso não conhecido.